Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-90.2020.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004404-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), ALLCON SERVICOS & INCORPORACOES EIRELI - CNPJ: 09.665.762/0001-81 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLCON SERVICOS & INCORPORACOES EIRELI - CNPJ: 09.665.762/0001-81 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 364,§2º, CPC – PREJUÍZO EVIDENCIADO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente implica em cerceamento de defesa se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que ficou demonstrado no caso, já que houve farta instrução probatória a ser considerada para o julgamento.

2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de ser intimada para apresentação das alegações finais após a instrução, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

APELADO (S): ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Juiz Márcio Rogério Martins, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1004404-90.2020.8.11.0003 ajuizada por ALLCON SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a parte requerida em ressarcir o autor na quantia faltante dos serviços prestados, no valor de R$ 175.834,86 (cento e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, bem como condeno a parte requerida a indenizar, a título de dano moral, em R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte requerente.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento que a sentença foi proferida sem que tivesse havido a sua intimação para apresentação das alegações finais após a instrução realizada, tampouco intimação para manifestação de produzir novas provas, caracterizando cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, afirma que não há restos a pagar no contrato administrativo questionado, sendo indevida a condenação de pagar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e, subsidiariamente, seja cassada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões no id. 140308199.

Recurso adesivo de apelação pugnando pela majoração dos danos morais – id. 140308201.

Contrarrazões ao recurso adesivo em id. 140308204.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial – id. 141259698.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz que o julgamento antecipado da lide pelo juízo de primeiro grau, sem a devida intimação para apresentação das alegações finais ou interesse em produzir mais provas, antes da prolação da sentença, teria caracterizado o cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que foi realizada ampla instrução processual, com juntada de farta documentação – id. 140308164 e seguintes.

Não obstante, sobreveio prolação da sentença de mérito, mesmo sem que tenha havido a intimação das partes para se manifestarem quanto à produção de provas antes do julgamento, tampouco houve intimação para apresentação das alegações finais.

Conquanto a jurisprudência oriente que o prejuízo advindo da ausência de alegações finais deve ser evidenciado pela parte que alega a nulidade, entendo que tal prejuízo restou comprovado nos autos, considerando que ainda subsiste controvérsia acerca do interesse de agir do autor, uma vez que, ao que consta da documentação trazida pelo apelante em sua peça de defesa sequer, mormente pelo relatório trazido pela SANEAR sequer existiria a pendência financeira buscada pelos autores.

Como cediço, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente implica em cerceamento de defesa se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que ficou demonstrado no caso, já que houve farta instrução probatória a ser considerada para o julgamento.

Desse modo, em razão da ofensa à expressa previsão da regra constante no artigo 364,§2º, do CPC, tenho que resta caracterizado o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de ser intimada para apresentação das alegações finais após a instrução, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA EM DESCIDA DE ÔNIBUS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO

1. Não é admissível que se negue à parte a produção de prova por ela requerida e se rejeite a sua tese defensiva justamente por ausência de prova do fato que ela queria demonstrar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A nulidade decorrente da não oportunização de alegações finais pressupõe a comprovação do prejuízo processual, o que restou demonstrado nos autos.

(N.U 0016003-27.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Ant
e o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para possibilitar à parte requerida/apelante se manifestar quanto à produção de provas, bem como, posteriormente, apresentar suas razões finais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024